Tribunal: TJDFT
Processo: 0723781-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CNIB PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE COM NATUREZA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL DIRETA PELO CREDOR. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por Banco de Brasília S.A. contra decisão que indeferiu pedido de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para decretação de indisponibilidade de bens do executado. O agravante alega frustração de tentativas anteriores de localização de bens e sustenta que a CNIB é mecanismo legítimo e eficaz para a efetividade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do Sistema CNIB como ferramenta de localização de bens do devedor no curso da execução, independentemente de demonstração de risco de dilapidação patrimonial ou de prévia decretação judicial de indisponibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CNIB, regulamentado pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade divulgar ordens de indisponibilidade de bens já decretadas judicial ou administrativamente, não sendo instrumento voltado à busca de bens para fins de penhora.
4. A decretação de indisponibilidade de bens possui natureza excepcional e exige a demonstração de justo receio de dilapidação patrimonial, o que não se verifica no caso concreto.
5. A própria norma regulamentadora do CNIB permite a consulta direta por interessados nos cartórios extrajudiciais, mediante o pagamento de emolumentos, sendo indevida a intervenção judicial para fins de mero rastreamento patrimonial.
6. A execução deve se realizar no interesse do credor (CPC, art. 797), a quem incumbe promover diligências para a localização de bens do devedor, não podendo transferir essa obrigação ao Judiciário, salvo em hipóteses excepcionais.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a consulta ao CNIB não deve ser requerida judicialmente quando disponível extrajudicialmente, sob pena de burla ao sistema e à obrigação de recolhimento de emolumentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A utilização do Sistema CNIB para fins de localização de bens do devedor na fase de execução exige prévia decretação judicial de indisponibilidade, com demonstração de risco de dilapidação patrimonial.
2. O credor pode realizar consulta direta ao CNIB junto aos cartórios extrajudiciais, mediante pagamento dos emolumentos devidos, sendo indevida a intervenção judicial para essa finalidade.
3. A decretação judicial de indisponibilidade de bens é medida excepcional e não se confunde com a busca de bens passíveis de penhora.